Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011120-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (AGRAVANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011120-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE SANTOS LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza
quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento
da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3º do artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011120-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: JOSE SANTOS LEITE DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011120-45.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava
imediata entrega das unidades de gás inadimplidas sendo 67 referentes ao mês de fevereiro, e 90 referentes ao mês de março,
bem como a
abstenção de descumprimento contratual para efetuar a entrega/pagamento da última parcela de carga de gás (90 unidades) referente ao mês de abril, sob pena de multa diária do descumprimento da decisão judicial, sendo estas com vencimento em 21/04/2020
.

Alega que vendeu para o agravado o
ágio de um imóvel
por R$65.000,00 dos quais seria abatida uma dívida que tinha com ele (agravado) e também o IPTU (R$ 39.861,52).

Aduz que, diante dessa negociação, receberia $25.138,48 mediante a entrega de 359 unidades de GLP P13 (gás de cozinha) no valor de R$70,00 cada, em quatro parcelas mensais.

Diz que até o momento foram-lhe entregues apenas 112 cargas de gás, equivalentes a R$7.840,00, e necessita do restante para exercer suas atividades.

Afirma que foi prejudicado, enquanto o agravado, por sua vez, está na posse do imóvel.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida.

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (id 50284497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011120-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE SANTOS LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante ingressou em juízo alegando que devia ao agravado R$38.143,00, firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano por R$65.000,00 e desse valor abateu a sua dívida e também o IPTU.

Diz que, por conseguinte, deveria receber R$25.138,48 mediante a entrega de 359 unidades de GLP P 13, por R$70,00 cada, em quatro parcelas, mas o agravado lhe repassou apenas 112 cargas de gás, equivalentes a R$7.840,00, portanto, está inadimplente.

Afirma que ficou sem o imóvel e sem o produto, indispensável para o prosseguimento das suas atividades comerciais e subsistência, consequentemente.

Requereu a tutela de urgência para que ocorresse a entrega, mas o juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O art. 300 do CPC enuncia:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Importante observar que o contraditório ainda não foi viabilizado pois a instrução do feito se encontra em andamento. Assim, a incerteza quanto aos argumentos apresentados pelo agravante impede o deferimento da
medida, já
que o resultado poderia ser irreversível e extremamente danoso ao agravado, com violação do art.
300
,
§ 3º
, do
CPC/2015
, visto que há o risco de, eventualmente, a carga de gás ser alienada.

Além disso, não está excluída a possibilidade de deferimento posterior, após o adequado exame das provas.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não demonstrada de plano a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada.

(N.U 1001127-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTOS DE ALUGUEIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não obstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência da entrega do imóvel contratado, tal argumento não parece refletir a verdade dos autos, ou melhor, não traduz a necessidade de medida urgente, que reclame o deferimento do efeito ativo.

III - É salutar que o deferimento da tutela de urgência em casos como o ora verificado, seja precedido do devido contraditório para que seja refutada qualquer hipótese de descumprimento de obrigação por parte do adquirente do bem, ou de justificativa plausível acerca dos reais motivos para o atraso da entrega da obra.

(N.U 1015072-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020